Tribunal: TJDFT
Processo: 0761290-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GESTÃO PELA PMDF. CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. NORMAS CONCERNENTES AO DIREITO À SAÚDE PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICABILIDADE. INCLUSÃO NO ORÇAMENTO DE VERBAS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO CIDADÃO. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. PACIENTE IDOSO VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. NECESSIDADE DE HOME CARE – ATENDIMENTO DOMICILIAR POR DOZE HORAS DIÁRIAS. COMPROVAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória, se o processo se encontrava devidamente instruído com prova documental suficiente para o julgamento da demanda.
2. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao guardar subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
4. Aplicam-se ao sistema de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, as normas previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, concernentes ao direito à saúde, na medida em que o referido Plano é custeado com a participação do próprio militar e com recursos públicos, o que afasta o caráter privado do serviço prestado.
5. O Distrito Federal possui a obrigação constitucional de fornecer o tratamento necessário aos cuidados com a saúde do cidadão, mediante reserva de quantia suficiente para tal finalidade, em sua dotação orçamentária.
6. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.